Tribunal: STF
Processo: HC 190172
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexsander Santana de Castro, em benefício de Vilmar Pereira Valério, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual mantido o não conhecimento do Habeas Corpus n. 547.130/PR, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de trinta e cinco anos e vinte e dois dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, com histórico prisional agravado por fuga com recaptura somente quase dois anos depois. Conforme os documentos juntados, há um total de dezessete anos e dois meses a ser cumprido pelos crimes hediondos praticados e de dezoito anos e dois meses de pena por outros delitos, com término previsto para 21.12.2042 (fl. 18, doc. 2). 
    3. A defesa requereu progressão para o regime semiaberto, tendo o Ministério Público apontado a necessidade de realização de exame criminológico por psiquiatras do IMESC – Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, não só pela natureza hedionda dos delitos praticados, como pelo fato de que “o exame realizado pela equipe da unidade prisional, ora acostado aos autos, se limita a expor o relato do criminógeno que o mesmo apresenta, de sorte que não foi atingido a finalidade do exame criminológico”. Acrescentou-se, então, que os técnicos da unidade prisional responderam a nada menos que oito quesitos com a resposta: “sem elementos”, para avaliar a reincidência no crime, a periculosidade do agente, os aspectos psicológicos, avaliar a agressividade ou a impulsividade, entre outros (fls. 50-51, doc. 2).
    O exame criminológico foi realizado (embora não juntado), tendo os demais documentos juntados evidenciado que seria “amplamente desfavorável ao benefício”, asseverando presentes as condições dos diversos laudos anteriores que apontaram de forma categórica a ausência dos requisitos subjetivos (fls. 39-48, doc. 2) 
    4. A magistrada responsável deferiu a progressão do paciente para o regime semiaberto contra o pronunciamento do Ministério Público e o laudo do IMESC- Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Concluiu que “o exame criminológico ou pareceres das Comissões Técnicas de Classificação (…) foram eliminadas, bastando o cumprimento do lapso temporal e o bom comportamento carcerário“. Afirmou, ainda, que “em análise aos dois pareceres encartados aos autos, entendo que aquele realizado na Penitenciária deve prevalecer sobre aquele realizado pelo profissional do IMESC” (fls. 61-63, doc. 2).
    5. Houve agravo em execução do Ministério Público, provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, analisando as especificidades do caso, concluiu pela prevalência do apontado no exame criminológico realizado pelo instituto estadual, concluindo que “a prova coligida não autoriza a identificação de suficiente mérito à progressão”, pois não estaria satisfeito “o requisito de natureza subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de reclusão”. Assentou, ainda:
    “Na espécie, a prova coligida é insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido em processo de conhecimento, em especial à vista do exame pericial elaborado pelo IMESC que foi definitivamente desfavorável à progressão. Note-se que esse laudo, realizado por médicos psiquiatras, é mais técnico e aprofundado que o relatório conjunto de avaliação feito por diretores do presídio, psicólogo e assistente social (que lhe foi favorável). Ademais, o exame criminológico é consentâneo com a natureza dos crimes perpetrados pelo agravado (roubo majorado e extorsão mediante sequestro), que ensejaram longas penas (35 anos e 22 dias de reclusão, com término previsto para 14/07/2037), e com o histórico prisional do agravado (que tem o registro de fuga com recaptura quase 2 anos após)” (fls. 1-4, doc. 2). 
    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 547.130/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, tendo sido a decisão confirmada pela Quinta Turma daquele tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental (fls. 5-10, doc. 2):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ART. 112 DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP). SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A menção, no art. 112 da LEP, a atestado de bom comportamento carcerário não impede a realização de exame criminológico, desde que em decisão motivada, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O magistrado, com base no resultado desfavorável do exame criminológico, pode indeferir a concessão do benefício, por falta do requisito subjetivo, como na hipótese dos autos. 3. Para se desconstituir a conclusão a que chegou a Corte estadual, sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, é necessário o exame minucioso do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. 4. Agravo desprovido”. 
    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na progressão de regime para o paciente afirmando que a negativa do benefício “se apoia unicamente na gravidade dos crimes, na longevidade da pena e em falta disciplinar cometida há treze anos e já atingida pela reabilitação”. 
    Alega que “o exame criminológico sequer é requisito obrigatório para concessão de progressão de regime, sendo uma discricionariedade do juiz de acordo com o caso concreto”, de modo que “os requisitos obrigatórios exigidos por lei são lapso temporal como sendo este de ordem objetiva e bom comportamento carcerário de ordem subjetiva, decerto que o Paciente preenche a ambos desde JUNHO DE 2013, fazendo jus assim, à benesse concedida”. 
    Impugna o laudo psiquiátrico desfavorável ao paciente, afirmando que seria “cópia dos anteriores e também com teor idêntico ao de outros apenados, demonstra claramente que não há a presença de qualquer avaliação por parte do profissional incumbido de emitir seu parecer técnico”. Insiste, assim, que deveria prevalecer o entendimento da magistrada da execução que diligenciou para obter impressões pessoais do condenado e dos “técnicos da comissão multidisciplinar da Unidade Prisional os mais capacitados a avaliar a conduta e a personalidade dos sentenciados em função de manterem contato constate e diário com os ali custodiados”.
    Sustenta a ausência de fundamentação válida para a negativa da progressão ao argumento de ter o paciente boa conduta carcerária, ter desfrutado de saídas temporárias, retornando ao estabelecimento prisional e , ainda, que teria sido reabilitado pela falta grave apontada. 
    É o pedido e o requerimento:
    “Seja CONCEDIDA A ORDEM EM SEDE LIMINAR, para que o paciente aguarde no regime semiaberto até parecer final do presente writ e, quando de seu julgamento, seja DECLARADO NULO O V. ACÓRDÃO prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência de fundamentação idônea, o qual cassou a decisão concessória de progressão para o regime semiaberto ao Paciente, MANTENDO A DECISÃO ORA CASSADA NA ORIGEM, EM SEUS EXATOS TERMOS, por ser esta, medida da mais lídima JUSTIÇA!! 2. Quanto ao mérito, ratificada a liminar, seja DECLARADA NULA E, POR CONSEGUINTE, CASSADA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO PACIENTE, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CRFB/88, por embasar-se em fundamentação inidônea e ilegal, promovendo, de plano, o paciente para o regime prisional intermediário, por ser esta, medida da mais lídima JUSTIÇA!!!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8.  O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    9. Tem-se nos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de trinta e cinco anos e vinte e dois dias de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 21.12.2042, pela prática de roubo majorado e extorsão mediante sequestro (crime hediondo). Seu histórico prisional seria agravado por falta grave (fuga, com recaptura quase dois anos depois), cujos detalhes (data, circunstâncias ou a alegada reabilitação) não constam da impetração.
    10. Busca-se a concessão de progressão de regime, concedida pelo juízo da execução contra o parecer do Ministério Público e em desconformidade com o exame criminológico, em decisão posteriormente reformada pelo tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.
    11. Ao contrário do afirmado pela magistrada da Vara das Execuções Criminais para deferir a progressão, a realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico, sendo possível sua realização, especialmente em se tratando de crime hediondo ou equiparado, de paciente com longa pena a cumprir e com histórico anterior de não preenchimento do requisito subjetivo. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante n. 26:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    12. Na espécie, mesmo com o entendimento afirmado inicialmente pela magistrada da execução, o exame foi realizado, tendo aquela juíza optado por ignorar o laudo psiquiátrico desfavorável do instituto estadual, concluindo que o parecer “realizado na Penitenciária deve prevalecer sobre aquele realizado pelo profissional do IMESC”.
    13. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, o tribunal de origem concluiu pelo não preenchimentos do requisito subjetivo para a progressão, fazendo prevalecer o exame criminológico realizado pelo IMESC – Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que reforçou laudos anteriores também “amplamente desfavoráveis à concessão do benefício”. Consignou que “a prova coligida não autoriza a identificação de suficiente mérito à progressão”, não estando atendido “o requisito de natureza subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de reclusão”. Afirmou, ainda, que o “laudo, realizado por médicos psiquiatras, é mais técnico e aprofundado que o relatório conjunto de avaliação feito por diretores do presídio, psicólogo e assistente social (que lhe foi favorável). Ademais, o exame criminológico é consentâneo com a natureza dos crimes perpetrados pelo agravado (roubo majorado e extorsão mediante sequestro), que ensejaram longas penas (35 anos e 22 dias de reclusão, com término previsto para 14/07/2037), e com o histórico prisional do agravado (que tem o registro de fuga com recaptura quase 2 anos após)”. 
    14. Como afirmado no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, a conclusão pelo indeferimento do benefício pretendido está suficientemente fundamentada, baseada nos elementos fáticos extraídos dos autos. A adoção de entendimento diverso do manifestado pelo tribunal de origem quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo, exigiria incabível reexame do conjunto probatório que levou aquele órgão julgador a concluir pela negativa da progressão. É a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora